Tribunal: TJES
Processo: 5000528-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000528-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO e outros
AGRAVADO: REAL FORTE CONSULTORIA LTDA. - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000528-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO, ADILEUZA ALMEIDA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA DAHER FERREIRA - ES12651
Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA DAHER FERREIRA - ES12651
AGRAVADO: REAL FORTE CONSULTORIA LTDA. - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANA DE ALMEIDA SIMOES - ES20221-A, CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA - ES11199, SAULO NASCIMENTO COUTINHO - ES13765-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
R
aymundo Nonato Ferreira Filho e Adileuza Almeida de Souza
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara
C
ível
de Vitória/ES
(477375)
, que no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 0010693-11.2019.8.08.0024, acolheu tal pedido em face da executada AMPEMES - Medicina do Trabalho Ltda ME, para incluir os ora agravantes no polo passivo da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, nº 0022980-11.2016.8.08.0024.

Em suas razões (421969), os agravantes sustentaram a ausência dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, razão pela qual, pugnaram pela reforma da decisão originária.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (478320).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (561292).

Informações prestadas pelo juízo
a quo

(
596511
)
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 6 de julho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000528-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO, ADILEUZA ALMEIDA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA DAHER FERREIRA - ES12651
Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA DAHER FERREIRA - ES12651
AGRAVADO: REAL FORTE CONSULTORIA LTDA. - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANA DE ALMEIDA SIMOES - ES20221-A, CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA - ES11199, SAULO NASCIMENTO COUTINHO - ES13765-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto

em face da
r.
decisão,
que no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 0010693-11.2019.8.08.0024, acolheu tal pedido em face da executada AMPEMES - Medicina do Trabalho Ltda ME, para incluir os ora agravantes no polo passivo da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, nº 0022980-11.2016.8.08.0024.

Sabe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado a fim de se evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios ardis e fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, sendo que, sobre o tema, existem duas teorias, a maior e a menor.

Na
teoria maior
, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessária a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da previsão contida no artigo 50, do Código Civil.

Por outro giro, a teoria menor, que está prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, entende desnecessário o preenchimento dos requisitos acima descritos, satisfazendo-se apenas com a simples caracterização do estado de insolvência da pessoa jurídica ou quando evidenciado qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

No presente caso, por se tratar de uma relação
jurídica de natureza civil-empresarial
, torna-se necessário apurar a existência de
abuso da personalidade jurídica, ca
racterizado pelo desvio de finalidade ou
pela
confusão patrimonial,
nos termos do artigo 50, do Código Civil
.

Pela r. decisão recorrida, percebe-se que o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
foi acolhido somente em razão da dissolução irregular da sociedade, aliada à inexistência de bens passíveis de penhora, todavia, esses fatos, por si sós, não são capazes de evidenciar a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade,
requisitos esses que devem ser demonstrados de maneira induvidosa
.

T
rilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça
:

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1616272/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência.
(AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no AREsp n. 347.476/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016).
(AgInt no AREsp 1565590/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
D
O
U
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
a fim de
REFORMAR
a r. decisão objurgada e
INDEFERIR
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica

formulado no incidente originário
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO
CIVIL-EMPRESARIAL
. APLICAÇÃO DA TEORIA M
A
I
OR.
D
ISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS INSUFICIENTES P
ARA
DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA
.

1.
Sabe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado a fim de se evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios ardis e fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, sendo que, sobre o tema, existem duas teorias, a maior e a menor.
2.

Na
teoria maior
, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessária a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da previsão contida no artigo 50, do Código Civil.
3.

Por outro giro, a teoria menor, que está prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, entende desnecessário o preenchimento dos requisitos acima descritos, satisfazendo-se apenas com a simples caracterização do estado de insolvência da pessoa jurídica ou quando evidenciado qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
4.

No presente caso, por se tratar de uma relação
jurídica de natureza civil-empresarial
, torna-se necessário apurar a existência de
abuso da personalidade jurídica, ca
racterizado pelo desvio de finalidade ou
pela
confusão patrimonial,
nos termos do artigo 50, do Código Civil
.
5.

Pela r. decisão recorrida, percebe-se que o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
foi acolhido somente em razão da dissolução irregular da sociedade, aliada à inexistência de bens passíveis de penhora, todavia, esses fatos, por si sós, não são capazes de evidenciar a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade,
requisitos esses que devem ser demonstrados de maneira induvidosa
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.